Tribunal: TJDFT
Processo: 0750718-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750718-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BARNABE MENDES FERREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou que o banco agravante se abstivesse de realizar descontos automáticos de parcelas de empréstimos na conta corrente do autor, sob pena de multa. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada é manifestamente ilegal e acarreta grave lesão à ordem contratual; 2) todos os contratos foram validamente pactuados com autorização expressa para débito automático; 3) o Tema 1.085 do STJ reconhece a legalidade dos descontos em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários; 4) a cláusula de débito automático integra a base econômica dos contratos e não pode ser afastada unilateralmente; 5) há direito da instituição financeira de efetuar descontos autorizados contratualmente, inclusive sobre verbas salariais; 6) o juízo aplicou indevidamente a Resolução Bacen no 4.790/2020, que não alcança contratos anteriores à sua vigência; 7) resoluções não podem se sobrepor ao Código Civil nem modificar cláusulas contratuais válidas; 8) a suspensão dos descontos exige garantia ou depósito dos valores incontroversos, o que não ocorreu; 9) não há vícios de consentimento, abusividade ou ilegalidade nos contratos; 10) a decisão gera risco de inadimplemento e desequilíbrio contratual ao banco; 11) a reversibilidade prática da medida é inviável, porque os valores, uma vez utilizados pelo devedor, dificilmente seriam restituídos; 12) há vedação ao venire contra factum proprium, pois o agravado usufruiu das condições contratuais que agora pretende afastar; 13) a supressão dos descontos enseja enriquecimento ilícito do agravado; 14) não há probabilidade do direito, pois os contratos são válidos e não se comprovou comprometimento do mínimo existencial; 15) o autor aufere remuneração líquida superior a R$ 5.900,00; 16) a mera alegação de dificuldade financeira não autoriza intervenção judicial em contrato válido. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o banco agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) O artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos. O cancelamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Logo, não há óbice no cancelamento dos débitos automáticos na conta corrente da parte autora. No caso em apreço, a parte autora demonstrou que foram debitados automaticamente de sua conta salário valores referentes a um acordo de novação, referentes aos contratos no 2022556237, 0296990949 e 0297141163", conforme documento de ID. 140034315. (...) E, quanto ao ponto, o Tema Repetitivo 1085/STJ possibilita ao consumidor cancelar as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Sendo assim, comprovando o agravado que requereu o cancelamento dessa autorização em razão do comprometimento do seu mínimo existencial, cabe ao banco agravante buscar outras formas de cobrança dos valores devidos. Nesse sentido: (...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...) (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não está demonstrado o risco de dano irreparável ao banco agravante, uma vez que, em sendo reconhecida a regularidade dos descontos em conta, eles poderão ser retomados. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator